Tribunal: STF
Processo: ARE 1472760
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NORMA MUNICIPAL QUE IMPÕE A OBRIGAÇÃO DE PLANTAR UMA ÁRVORE PARA CADA VEÍCULO NOVO VENDIDO. LEI N.º 10.766/09 DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 1.586.995-3/01. ÓRGÃO ESPECIAL. VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. NORMA EXAMINADA SOB O VIÉS DO DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ALEGAÇÃO NESTE FEITO DE QUE A OBRIGAÇÃO SE REVESTE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. TRIBUTO QUE TEM COMO CARACTERÍSTICA INDISSOCIÁVEL O CARÁTER PECUNIÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA NO PRESENTE CASO. OBRIGAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI TRIBUTO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO ANTI-ISONÔMICA. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE DA LEI. PRECEDENTE VINCULANTE QUE AFASTOU QUALQUER VIOLAÇÃO À LIVRE CONCORRÊNCIA. MEDIDA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 19, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, III, § 1º; 149; 152; 155; 156; e 167, IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Município de Londrina, por meio da Lei 10.766/2009, criou exação consistente na obrigatoriedade de as concessionárias de automóveis estabelecidas em Londrina plantarem uma árvore para cada carro novo vendido. Aduz-se que tal cobrança é manifestamente inconstitucional, pois se reveste de natureza tributária e, como tal, descumpre o regime jurídico constitucional aplicável.



    Argumenta-se que, para que determinada prestação caracterize-se como tributo, é necessário que estejam presentes os seguintes elementos: a) prestação pecuniária; b) compulsória; c) que não constitua sanção de ato ilícito; d) instituída em lei; e) cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.



    Afirma-se que o tributo, em sua essência e em regra, consubstancia uma prestação de natureza pecuniária, de modo que inexiste diferença entre obrigar as concessionárias de automóveis a entregarem determinada quantia em dinheiro ao Poder Público, para que este efetue o plantio das árvores, e determinar que elas o façam diretamente.



    Assevera-se que o fato gerador não vinculado e a destinação específica do produto da arrecadação outorgam à exação instituída pela Lei Municipal 10.766/2009 a natureza jurídica de contribuição, mais especificamente de intervenção no domínio econômico, conforme definido pelo art. 149 da Constituição Federal.



    Ressalta-se que a intervenção, no presente caso, decorre da imposição, em caráter obrigatório, de a concessionária de automóvel plantar uma árvore por cada carro vendido, com o objetivo de contribuir para a formação de corredores florestais entre unidades de conservação, compensando, assim, a emissão do gás carbônico que contribui para o efeito estufa.



    Alega-se que a competência tributária para instituir contribuição de intervenção sobre o domínio é exclusiva da União. Aduz-se que os municípios estão autorizados a instituir as contribuições somente para custear os benefícios dos seus servidores públicos ou para fazer frente às despesas com o serviço de iluminação pública, o que não é o caso dos autos.



    Destaca-se que o município não detém competência tributária para instituir contribuição de intervenção sobre o domínio econômico, o que eiva de inconstitucionalidade o tributo em análise.



    Defende-se, ainda, que não há autorização constitucional para o município de Londrina instituir imposto sobre a venda de carros novos, o que evidencia ainda mais a inconstitucionalidade da cobrança. Aduz-se que os municípios, diversamente da União, não possuem competência residual ou extraordinária para instituir impostos que não constam da Constituição Federal.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme a ementa a seguir transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPUGNAÇÃO À LEI N.º 10.766/09 DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, QUE IMPÔS ÀS CONCESSIONÁRIAS A OBRIGAÇÃO DE PLANTAR UMA ÁRVORE PARA CADA VEÍCULO NOVO VENDIDO. NORMA COM CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA CORTE ESTADUAL EM JULGAMENTO DE ADI. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 145, III, § 1º, 149, 152, 155, 156, E 167, IV, DA CF/88. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E LOCAIS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280, 283 E 284 DO STF. INCABÍVEL O RECURSO PELO ART. 102, III, ‘D’, SEM A DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO SISTEMA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 53)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta a inconstitucionalidade da Lei 10.766/2009, que criou exação consistente na obrigatoriedade de as concessionárias de automóveis estabelecidas em Londrina plantarem uma árvore para cada carro novo vendido, por se tratar de contribuição de intervenção no domínio econômico, cuja competência tributária para instituir é exclusiva da União.



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou sua constitucionalidade nos seguintes termos:



    “Importa ressaltar que a lei mencionada já foi declarada constitucional no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 1.586.995-3/01, pelo e. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça: 



    INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N.º 10.766/09 DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR. 1. Trata-se de Incidente de Inconstitucionalidade contra a Lei n.º 10.766/09 do Município de Londrina, que obriga as concessionárias a comprovarem o plantio de árvores conforme a quantidade de carros vendidos no mês. 2. Inexistência de inconstitucionalidade formal - Inexistência de afronta ao Federalismo - Interesse local - Competência do Município para editar leis e atos normativos que promovam a proteção do meio ambiente. 3. Constitucionalidade Material - Inexistência de violação a qualquer norma constitucional - Lei que, em verdade, promove o art. 225 da CF/88, sem provocar ofensa à livre iniciativa ou à livre concorrência. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE. (TJPR - Órgão Especial - IDI – n.º 1.586.995-3/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR OCTAVIO CAMPOS FISCHER - Unânime - J. 19/08/2019). 



    Neste precedente reconheceu-se a inexistência de inconstitucionalidade formal, entendendo como competente o município para a edição de normas para a proteção e promoção do meio ambiente local, e afastou qualquer vício material alegado, não verificando qualquer ofensa a princípios constitucionais, em especial o da livre iniciativa ou da livre concorrência.



    Tal apontamento é relevante pois o precedente reveste-se de caráter vinculante, alcançando todos os órgãos fracionários deste Tribunal de Justiça.” (eDOC 19)



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 586.224 (Tema 145), no âmbito da repercussão geral, assentou a competência dos municípios para legislar sobre matéria de direito ambiental. Na oportunidade, a tese de que “[o] município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal).”



    Eis a ementa desse julgado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB. 1. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB). 2. O Judiciário está inserido na sociedade e, por este motivo, deve estar atento também aos seus anseios, no sentido de ter em mente o objetivo de saciar as necessidades, visto que também é um serviço público. 3. In casu, porquanto inegável conteúdo multidisciplinar da matéria de fundo, envolvendo questões sociais, econômicas e políticas, não é permitido a esta Corte se furtar de sua análise para o estabelecimento do alcance de sua decisão. São elas: (i) a relevante diminuição – progressiva e planejada – da utilização da queima de cana-de-açúcar; (ii) a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas; (iii) cultivo de cana em minifúndios; (iv) trabalhadores com baixa escolaridade; (v) e a poluição existente independentemente da opção escolhida. 4. Em que pese a inevitável mecanização total no cultivo da cana, é preciso reduzir ao máximo o seu aspecto negativo. Assim, diante dos valores sopesados, editou-se uma lei estadual que cuida da forma que entende ser devida a execução da necessidade de sua respectiva população. Tal diploma reflete, sem dúvida alguma, uma forma de compatibilização desejável pela sociedade, que, acrescida ao poder concedido diretamente pela Constituição, consolida de sobremaneira seu posicionamento no mundo jurídico estadual como um standard a ser observado e respeitado pelas demais unidades da federação adstritas ao Estado de São Paulo. 5. Sob a perspectiva estritamente jurídica, é interessante observar o ensinamento do eminente doutrinador Hely Lopes Meireles, segundo o qual ‘se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o município, em relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de substância.’ (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 121.) 6. Função precípua do município, que é atender diretamente o cidadão. Destarte, não é permitida uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, na qual não se reconheça o interesse do município em fazer com que sua população goze de um meio ambiente equilibrado. 7. Entretanto, impossível identificar interesse local que fundamente a permanência da vigência da lei municipal, pois ambos os diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma necessidade social, que é a manutenção de um meio ambiente equilibrado no que tange especificamente a queima da cana-de-açúcar. 8. Distinção entre a proibição contida na norma questionada e a eliminação progressiva disciplina na legislação estadual, que gera efeitos totalmente diversos e, caso se opte pela sua constitucionalidade, acarretará esvaziamento do comando normativo de quem é competente para regular o assunto, levando ao completo descumprimento do dever deste Supremo Tribunal Federal de guardar a imperatividade da Constituição. 9. Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952, de 20 de dezembro de 1995, do Município de Paulínia.” (RE 586.224, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 8.5.2015)



    Verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, tendo em vista que assentou a competência municipal para a edição de normas para a proteção e promoção do meio ambiente local. 



    Cito, ainda, os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 16.897/2018 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE LOCAL (ART. 30, I, DA CF). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PROIBIÇÃO RAZOÁVEL DE MANUSEIO, UTILIZAÇÃO, QUEIMA E SOLTURA DE FOGOS DE ESTAMPIDOS, ARTIFÍCIOS E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS SOMENTE QUANDO PRODUZIREM EFEITOS SONOROS RUIDOSOS. PROTEÇÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. IMPACTOS GRAVES E NEGATIVOS ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANOS IRREVERÍSVEIS ÀS DIVERSAS ESPÉCIES ANIMAIS. IMPROCEDÊNCIA. 1. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades competentes do Estado Federal é o da predominância do interesse, competindo à União atuar em matérias e questões de interesse geral; aos Estados, em matérias e questões de interesse regional; aos Municípios, assuntos de interesse local e, ao Distrito Federal, tanto temas de interesse regional quanto local. 2. As competências municipais, dentro dessa ideia de predominância de interesse, foram enumeradas no art. 30 da Constituição Federal, o qual expressamente atribuiu aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I) e para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II). A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou que a disciplina do meio ambiente está abrangida no conceito de interesse local e que a proteção do meio ambiente e da saúde integram a competência legislativa suplementar dos Municípios. Precedentes. 3. A jurisprudência desta CORTE admite, em matéria de proteção da saúde e do meio ambiente, que os Estados e Municípios editem normas mais protetivas, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse. A Lei Municipal 16.897/2018, ao proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso no Município de São Paulo, promoveu um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, tendo sido editada dentro de limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente municipal. 4. Comprovação técnico-científica dos impactos graves e negativos que fogos de estampido e de artifício com efeito sonoro ruidoso causam às pessoas com transtorno do espectro autista, em razão de hipersensibilidade auditiva. Objetivo de tutelar o bem-estar e a saúde da população de autistas residentes no Município de São Paulo. 5. Estudos demonstram a ocorrência de danos irreversíveis às diversas espécies animais. Existência de sólida base técnico-científica para a restrição ao uso desses produtos como medida de proteção ao meio ambiente. Princípio da prevenção. 6. Arguição de Preceito Fundamental julgada improcedente.”



    (ADPF 567, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, no julgamento do RE 586.224-RG, Rel. Min. Luiz Fux, assentou a competência legislativa do Município em matéria de proteção do meio ambiente e de combate à poluição nos seguintes termos: o Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II, da CF/88). 2. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, tendo consignado que a atividade legislativa baseou-se em aspectos específicos da região, o que torna legítima a edição pelo Município de normas de direito ambiental visando o resguardo de interesses locais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC”.



    (ARE 1.206.535 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2021)



    Cito, ainda, em casos análogos ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.328.092, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.7.2021; ARE 1.233.605, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3.6.2020.



    Além disso, a parte alega que o fato gerador não vinculado e a destinação específica do produto da arrecadação outorgam ao tributo instituído pela Lei Municipal 10.766/2009 a natureza jurídica de contribuição, mais especificamente de intervenção no domínio econômico.



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Todavia, no caso, para escorar sua pretensão deduzida no mandado de segurança, o impetrante, para seus fins almejados, tenta traçar um viés tributário na legislação em análise, para finalmente concluir pela sua inconstitucionalidade. 



    De toda forma, a insurgência não comporta provimento, conforme se verá. 



    Consoante se extrai do conceito constitucional de tributo, e da definição legal do Código Tributário Nacional, a compulsoriedade e licitude da hipótese prevista em lei são características do tributo, como aduz o recorrente, mas não únicas.



    Não se pode dissociar o tributo de seu caráter pecuniário e, neste ponto, as teses do recorrente não se sustentam.



    [...]



    In casu, o comportamento obrigatório imposto pela norma municipal não envolve uma prestação em dinheiro, não se podendo falar que o fato de o bem ser suscetível de avaliação pecuniária, como quase todos os bens o são[4], torna-o adequado ao conceito tributário. 



    Nem o fato da norma estipular uma multa pecuniária em caso de descumprimento ao mandamento é capaz de atrelar ao conceito de tributo, eis que aí temos uma sanção por violação de um preceito normativo, figura diversa[5]. 



    Há, sim, uma obrigação administrativa, fundada na preocupação de proteção ao meio ambiente, e uma multa em caso de descumprimento, de R$ 200,00 (duzentos reais) por árvore (art. 5.º da lei em apreço), muito distante do verdadeiro custo que a incumbência possa gerar acaso seja transferida para terceiro, como autoriza a norma, e apontado no pronunciamento judicial recorrido. 



    Ruindo, assim, a tese que vincula a obrigação imposta Lei Municipal n.º 10.766/09 à natureza de tributo, restam rejeitadas as teses de inconstitucionalidade que decorriam de sua caracterização como contribuição de intervenção no domínio econômico, e também como um imposto.” (eDOC 19, p. 4-5)



    Depreende-se do excerto acima que a instância a quo, com base na legislação infraconstitucional local, assentou que a cobrança prevista se trata de uma obrigação administrativa, fundada na preocupação de proteção ao meio ambiente, e não de tributo. Assim, rever tal entendimento demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incide, no caso, o óbice da Súmula 280 deste STF.



    Portanto, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. LEI MUNICIPAL Nº 357/1999. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, XXXVI E LIV, 23, VI E VII, 24, VI, 30, I E II, 93, IX, E 170, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE 1.192.204 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.6.2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE MEIO AMBIENTE: JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITO DE LEGALIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE 1.248.637 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.6.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente